Tribunal: TJDFT
Processo: 0751539-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751539-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBANI VAZ DE FREITAS, WANESSA VAZ FREITAS, MICHELLE VAZ FREITAS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CABE/PMDF contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703258-04.2020.8.07.0002, proposta em desfavor da Agravante e de QUALICORP S/A. por ALBANI VAZ DE FREITAS E OUTRAS, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde das Agravadas, sob pena de multa diária. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “D E C I S Ã O As autoras pleiteiam o deferimento de tutela provisória incidental, com fundamento na urgência, no sentido de que sejam os réus compelidos a reintegrá-las ao plano de saúde descrito na petição inicial, nas condições originalmente contratadas. Para tanto, aduziu-se que, não obstante a decisão liminar concessiva da tutela de urgência, pela qual se ordenou a conformação do valor das mensalidades, os réus teriam cancelado o plano de saúde das autoras, sem prévia comunicação. Posta a questão nesses termos, é inegável a configuração dos pressupostos reclamados à outorga do provimento antecipatório. A consulta aos autos firma a suposição de ser grande a probabilidade do reconhecimento do direito subjetivo invocado pelas autoras. Sobressai, a propósito, o fato de não terem sido elas comunicadas previamente a respeito da resilição do contrato. Além disso, o que se discute no feito é precisamente o direito de remissão das autoras, ou seja, a prerrogativa de que elas, sem embargo do morte do antigo titular, venham a conservar-se no plano de saúde, com assunção das obrigações associadas a essa condição. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS editou a respeito do tema o enunciado de súmula normativa n. 13, datado de 3 de novembro de 2010. Segundo o enunciado, o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. No caso, as autoras já deixaram claro o seu interesse em continuar no plano de saúde, tanto que postularam a adequação do valor das mensalidades à nova realidade contratual. Assim, afigura-se aparentemente arbitrário o cancelamento unilateral do plano por parte dos réus. A situação agrava-se pelo fato, noticiado pelas autoras, de não ter havido notificação prévia sobre o cancelamento. Constata-se, ademais, que a resilição do contrato poderá submeter a saúde das autoras a risco relevante de dano, sobretudo pelo fato de ser uma delas portadora de enfermidade cardíaca (ID 7790586), a demandar assistência contínua. Por fim, levo em consideração a possibilidade de que seja a providência revertida, a qualquer momento, sem prejuízo para os interesses dos réus, que poderão, caso venham a sagrar-se vencedores na demanda, cobrar das autoras os gastos implicados no seu tratamento. Defiro, portanto, a tutela de urgência e determino aos réus que restabeleçam, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas da intimação da decisão, o plano de saúde das autoras, mediante a contraprestação determinada pelo expediente de ID 76472391, até segunda ordem deste juízo. Para o caso de descumprimento da obrigação, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Colha-se a manifestação do Ministério Público. Intimem-se. Brazlândia, 27 de novembro de 2020”. Sustenta a Agravante que existe verdadeira impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, haja vista que a Recorrente “não possui vínculo jurídico com as Agravadas que lhes assegure plano de saúde ou tratamento médico-hospitalar” (Num. 21956840 - Pág. 5). Ressalta que “não opera plano de saúde, não recebe valores pagos pelo beneficiário do plano, nem mesmo mantém convênio com rede hospitalar e/ou médicos” (Num. 21956840 - Pág. 5). Argumenta a Agravante que é parte ilegítima para o Feito originário, já que se trata, apenas, de entidade associativa de classe que “congrega em seus quadros associados policiais militares ativos, inativos e pensionistas, proporciona aos seus associados a possibilidade de adesão a planos de saúde, na modalidade coletivo por adesão, a fim de que seus associados possam obter benefícios do Plano de Saúde, mediante pagamento de valores abaixo dos praticados pelos planos de saúde individual.” (Num. 21956840 - Pág. 7). Afirma a Agravante que, no caso do Feito originário, “a relação contratual foi entabulada com a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, que nem foi mencionada pelas agravadas em sua inicial, a qual tem como intermediária e administradora, a Segunda Requerida QUALICORP-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A” (Num. 21956840 - Pág. 7). Conclui a Agravante que a sua exclusão do polo passivo do Feito originário é medida impositiva e alega a existência de decisões proferidas nesse sentido em outros Juízos. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para “a fim de reformar o teor da decisão interlocutória que CONCEDEU o pleito das Agravadas, em relação a ora Agravante, CAIXA BENEFICENTE DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL-CABE, por impossibilidade total de cumprimento, posto que não possui vínculo com as Agravadas” (Num. 21956840 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 21956842 e 21956843). Mediante despacho de ID Num. 22043610, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fora concedido à Agravante prazo para que complementasse o instrumento, promovendo a juntada de seu Regimento Interno, do contratado por si celebrado com QUALICORP – ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. e/ou AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. e, bem assim, de eventual ato em que tenha sido deliberada a autorização para a contratação. A Agravante carreou os documentos de ID Num. 22167686 a 22165535. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CABE/PMDF contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703258-04.2020.8.07.0002, proposta em desfavor da Agravante e de QUALICORP S/A. por ALBANI VAZ DE FREITAS E OUTRAS, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde das Agravadas, sob pena de multa diária. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser destacado, incialmente, que a Agravante não ataca o deferimento em si da tutela provisória de urgência veiculado na decisão agravada, ou seja, não há discussão quanto à presença dos requisitos legais para o deferimento do pleito nos moldes em que formulado. Sua argumentação, em verdade, resume-se a afirmar que é parte ilegítima para a causa originária. Desse modo, é até mesmo discutível a viabilidade de presente recurso instrumental, notadamente em face do que dispõe o Código de Processo Civil quanto à contestação, no art. 337, inciso XI: “Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: ausência de legitimidade ou de interesse processual;” Mencione-se, ainda, o art. 339, caput, do CPC: “Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação”. Por seu turno, a decisão agravada, a despeito de não veicular, de forma direta e expressa, qualquer consideração acerca da legitimidade da Agravante para a causa, reconhece, implicitamente e em tese, a pertinência subjetiva passiva da ora Recorrente, já que a parte dispositiva da decisão foi endereçada a ambas as Rés: “determino aos réus que restabeleçam”. Nesse descortino, a despeito da aparente inadequação da via para a alegação de ilegitimidade passiva ad causam da Agravante e da inexistência de tal discussão, expressamente, na decisão agravada, passo a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, o reconhecimento da alegada ilegitimidade passiva da Agravante, nesse momento processual, somente seria viável diante de elementos cabais de convicção nesse sentido, o que não se vislumbra dos documentos carreados ao instrumento. Nessa linha de raciocínio, o art. 90 do Regimento Interno da Agravante estabelece que “Dentre os benefícios possíveis a serem oferecidos direta ou indiretamente aos associados destacam-se, como prioritários, dentre outros a serem deliberados pelo Conselho de Administração: I. Convênio com plano de saúde;” (Num. 22167687 - Pág. 8/9). Salvo melhor juízo, a contratação, pela Agravante, das empresas QUALICORP e AMIL, mediante “Contrato de Cobertura de Assistência Médica e Hospitalar” (Num. 22165533 - Pág. 1), não tem o condão de afastar a responsabilidade da Agravante perante seus associados quanto ao plano de saúde. De toda sorte, a manifestação precária ora exarada não vincula o juiz da causa, notadamente porque a Agravante deverá formular oportunamente sua pretensão de reconhecimento de ilegitimidade passiva perante o Juízo a quo, de modo a submeter a questão ao juiz natural. Assim, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador